Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-34.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de majoração do montante mensal dos alimentos, fixado pelo Juízo de origem no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, sendo 20% (vinte por cento) destinado a cada filho, com periodicidade mensal. 2. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos, configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil. 3. Em relação à capacidade contributiva, verifica-se que o genitor, ora apelado, tem vínculo formal de trabalho e contribui com o sustento dos filhos mediante o pagamento de alugueres em montante superior ao originalmente declarado. 3.1. Além disso, o recorrido não impugnou a alegação de que aufere ganhos eventuais provenientes da atividade de avicultura, voltada à “criação e comercialização de pintinhos”, o que, somado aos demais elementos de prova constantes dos autos, evidencia que sua condição econômica é superior àquela originalmente declarada. 4. Observa-se que o réu não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão exercida pelo autor, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. Diante desse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser majorado o montante da prestação de alimentos fixado na sentença para o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos brutos mensais auferidos pelo genitor, com desconto direto em folha de pagamento, destinando-se 25% (vinte e cinco por cento) a cada filho, em periodicidade mensal. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.